Tribunal: TJBA
Processo: 8003925-38.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003925-38.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JUNIOR DE AQUINO FRANCO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÕES CORPORAIS POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §13, DO CP, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ORALIDADE. LEITURA DE DEPOIMENTO PRÉVIO SEGUIDA DE INQUIRIÇÃO ORAL REGULAR, COM GARANTIA PLENA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA E DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL, ALÉM DA CONFISSÃO DO ACUSADO. INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO À MULHER. CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ E CEDAW. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, § 4º, DO CP. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA O APELANTE AGIDO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. JULGAMENTO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, III, "C", LEI 7.210/84)ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A SUA NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7°, inciso I da Lei 11.340/06. fixando-lhe a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, sendo suspensa a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões a decidir: (i) definir se a leitura de depoimentos prestados na fase inquisitorial durante a audiência de instrução configura violação ao princípio da oralidade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4, do Código Penal; (iv) definir se é cabível a detração penal; (v) definir se é possível a isenção da pena de multa. III. Razões de decidir Preliminar 3. A leitura de depoimentos prestados na fase policial não configura violação ao art. 204 do CPP quando seguida de inquirição oral regular, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Mérito 4. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais que evidenciou equimoses arroxeadas nos braços e lado esquerdo da face da vítima. Por sua vez, a autoria está suficientemente demonstrada pelas declarações desta, além dos depoimento das testemunhas e da confissão do acusado. 5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova e colhida sob o crivo do contraditório. 6. É essencial destacar que o acusado atacou a vítima depois de começar uma discussão ao ofendê-la verbalmente, chamando-a de “corna”. A vítima respondeu usando o mesmo termo, o que o acusado não aceitou, passando então a agredi-la fisicamente. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 129, §4º do Código Penal quando o agressor é quem inicia a briga e reage de maneira exagerada à suposta provocação 7. Considerando os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância. 8. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução nº 492, que torna obrigatórias, para todo o Poder Judiciário nacional, as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, por meio do qual Tribunais brasileiros deverão levar em conta, em julgamentos, as especificidades das pessoas envolvidas, a fim de evitar preconceitos e discriminação por gênero e outras características. Nesse sentido, as declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero. 9. As questões relativas à detração penal e isenção de custas processuais devem ser apreciadas pelo juízo da execução penal. 10. Cominada pena de multa ao crime e, inexistindo previsão legal para a sua isenção, a imposição ao acusado é de caráter necessário sob pena de afronta ao princípio da legalidade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. "1. A leitura prévia de depoimentos colhidos na fase policial em audiência de instrução não configura nulidade processual quando mantida a possibilidade de inquirição oral com ampla participação das partes. 2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. 3. Não configura injusta provocação, para fins de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º do CP, a resposta da vítima com o mesmo termo ofensivo proferido inicialmente pelo réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13º e §4º, art. 61, II, "h"; Lei 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 204 e art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 881982 ES 2024/0000629-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; AgRg no AREsp: 2215484 SP 2022/0301350-8; Súmula 588; TJ-BA - Apelação: 0501256-55.2020.8.05.0146 Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Juazeiro, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI; TJ-DF 07055680620228070004 1900285, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003925-38.2022.8.05.0079 da Comarca de Eunápolis, sendo Apelante JÚNIOR DE AQUINO FRANCO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE o recurso de apelação e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.